Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0710200-55.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, INDOOR EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI EMBARGADO: INDOOR EMPRESA DE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA, CIRO ANTONIO DO AMARAL SOARES, MARLA SUELANE CHAVES TAMANINI, MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA D E S P A CH O À embargada Maria Edvânia Bernardino Pinto Maia para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator